Tribunal: TJDFT
Processo: 0736912-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0736912-51.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: A.M FEITOSA CONSULTORIA E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA AGRAVADO: PAULO VICTOR DE GODÓI LOPES DESPACHO A.M FEITOSA CONSULTORIA E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos e provas a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome do seu patrono, formulado por A.M FEITOSA CONSULTORIA E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Por fim, determino à Secretaria que proceda ao descadastramento da advogada LEYLA SILVA MATOS (OAB/DF 66.043), como patrona do agravado, conforme requerido na petição de ID 37955126. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020